Tribunal: TJMT
Processo: 0003285-52.1999.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003285-52.1999.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), GRANDE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.301.720/0001-50 (APELADO), SALADINO ESGAIB - CPF: 001.722.601-59 (ADVOGADO), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), BENEDITO CLAUDIO MEIRELLES - CPF: 002.464.681-49 (APELADO), DIRCEU NUNES - CPF: 140.404.921-53 (APELADO), NEWTON FERREIRA - CPF: 005.100.501-82 (APELADO), BRUNO PEDREIRA POPPA - CPF: 220.335.288-47 (ADVOGADO), KEDMA FERNANDA DE MORAES WATANABE - CPF: 312.013.128-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, ACOLHERAM A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA 1. VOGAL.

E M E N T A

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação do exequente para manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade e juntada de documentos pela parte adversa implica em violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, em flagrante inobservância ao art. 5o, inciso LV, da CF. Muito mais ainda quando a magistrada acolhe o pedido da parte executada e extingue a ação executiva, à revelia de qualquer pronunciamento da exequente. Assim, de ser acolhida a preliminar de nulidade da sentença, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 0003285-52.1999.811. CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT Fl. 4 de 4 com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.-

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0003285-52.1999.8.11.0002

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Sistema S.A.
, em virtude decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa
Grande Veículos Ltda
.

O julgador singular acolheu a objeção apresentada pelos Apelados, declarou nulo o título executivo que lastreia a Ação de Execução ajuizada pelo Apelante e decretou a extinção da Ação Executiva por falta de exigibilidade e de interesse processual, com fundamento no artigo 267, inciso VI c/c artigo 618, inciso I, ambos do CPC/73.

Por fim, condenou o Banco Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa e determinou a liberação da constrição patrimonial efetivada nos autos.

Em preliminar, o Apelante alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório, ao argumento de que a Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade para alegar fato superveniente, com a juntada de documentos novos.

O Recorrente afirma que houve afronta aos artigos 9.o e 10 do CPC, porque não foi intimado para pronunciar sobre os documentos juntados pela Recorrida.

Assim, pugna seja decretada a nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida, depois de ser intimado para manifestar sobre os termos da Exceção de Pré-Executividade.

No mérito, alega equívoco na sentença, haja vista que diferente do que entendeu o julgador
a quo
, o contrato objeto da Ação Executiva não foi declarado quitado.

Aduz que a decisão de mérito neste feito depende de
decisum
a ser proferido na Ação Revisional de Contrato, onde foram discutidos os encargos pactuados e que atualmente está em fase de cumprimento de sentença.

Assim, pugna pelo provimento do Apelo, a fim de que a sentença seja declarada nula e determinada a suspensão do andamento processual até o deslinde do cumprimento da sentença.

Subsidiariamente, insurge-se quanto aos honorários advocatícios. Afirma que a verba deve ser fixada por apreciação equitativa.

Contrarrazões no Id. 26672487.

Ambas as partes protocolizaram petição alegando a existência de fatos novos e diversos, bem como juntaram documentos. Assim, foram intimadas para, querendo, manifestar.

Petição da empresa Grande Veículos Ltda. no Id. 32163456.

Ao que se extrai do PJE, embora intimado, o Banco Recorrente deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 25 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da controvérsia, a prefacial será apreciada juntamente com o mérito.

VOTO(MÉRITO)

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno eletrônico, em 16/08/1999, o antigo Banco Bamerindus do Brasil S/A, atualmente Banco Sistema S.A., ajuizou Ação de Execução em face da empresa Grande Veículos Ltda., Benedito Cláudio Meireles, Dirceu Nunes e Newton Ferreira.

Os Executados opuseram Exceção de Incompetência Relativa e de Pré-Executividade e, na ocasião, além de outras teses, trouxeram informação de que, em 20/07/1999, ajuizaram Ação Ordinária em face da instituição financeira com o objetivo de afastar a cobrança de encargos abusivos nos instrumentos contratuais firmados com o Banco, bem como comprovar a quitação da dívida.

Assim, pleitearam a suspensão da Ação Executiva, com a remessa dos autos ao Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, face à conexão das ações e a prevenção do Juízo.

Os pedidos dos Executados foram indeferidos, dando-se continuidade à Execução, que prosseguiu seu curso até quando foi determinada a lavratura do auto de Penhora de uma sala comercial. O registro da constrição não foi levado a efeito porque um dos Executados (Dirceu Nunes) havia alienado o imóvel para seu próprio filho. De conseguinte, a instituição financeira requereu o reconhecimento de fraude à execução.

O pedido foi indeferido pelo Juiz singular, o que deu azo à interposição do Agravo de Instrumento n.o 65804/2011, pelo Banco Apelante.

Em 14/09/2011, esta Câmara, à unanimidade, proveu o Recurso de Agravo de Instrumento e declarou ineficaz a venda do imóvel.

Assim, o feito executivo retomou sua macha processual, com a penhora do imóvel.

Em 21/11/2014, a empresa Apelada opôs nova Exceção de Pré-Executividade em que requereu a extinção do feito executivo, ao argumento de que não há débito pendente de pagamento e sim saldo em seu favor.

Aduziu que os pedidos formulados na Ação Revisional do Contrato foram acolhidos e mantidos por este Tribunal e pelo Egrégio STJ, além de ter sido reconhecido crédito em seu favor, razão pela qual o Banco não poderia cobrar débito inexistente.

Afirmou que a procedência do pleito revisional modificou o título exequendo e que passou a ser credora da instituição financeira. Assim, o título perdeu sua liquidez, de forma que a Ação Executiva deveria ser extinta em razão da fala de interesse processual, bem como por falta dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo.

O julgador singular acolheu a objeção apresentada pelos Apelados, declarou nulo o título executivo que lastreia a Ação de Execução ajuizada pelo Apelante e decretou a extinção da Ação Executiva por falta de exigibilidade e de interesse processual, com fundamento no artigo 267, inciso VI c/c artigo 618, inciso I, ambos do CPC/73.

Por fim, condenou o Banco Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa e determinou a liberação da constrição efetivada nos autos.

O Banco Apelante alega nulidade da sentença por ofensa ao princípio do contraditório, ao argumento de que a Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade para alegar fato superveniente com a juntada de documentos novos; contudo, ele (Apelante) não foi intimado sobre tal manifestação e documentos apresentados e, ainda assim, o Julgador singular extinguiu o feito executivo.

Efetivamente a instituição financeira não foi intimada para apresentar manifestação quanto à Exceção de Pré-Executividade e os documentos apresentados: cópia da sentença proferida nos Autos da Ação Ordinária em que foram revisadas as cláusulas contratuais; cópia do Acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação n.o 81827/2010, interposto pelo Banco Apelante; cópia da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial também interposto pelo Recorrente e, cópia do
decisum
prolatado pelo STJ, no REsp. n.o 1.325.661, que também tem o Apelante como Recorrente. Todavia, não verifico ofensa ao contraditório, haja vista que todos os documentos apresentados pela Recorrida na Exceção de Pré-Executividade eram de conhecimento do Apelante.

Ademais, dos autos é possível constatar que

ao sentenciar a Ação Ordinária ajuizada pela empresa Grande Veículos Ltda., a Julgadora singular afastou a capitalização mensal de juros e a comissão de permanência, limitou os juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, alterou o índice de correção monetária para o INPC, declarou quitado o Contrato de Confissão de Dívida e os demais que o originaram, tornando nula a Nota Promissória a ele vinculada, e condenou o Banco Recorrente à repetição simples do indébito, na quantia de R$ 245.006,62 (duzentos e quarenta e cinco mil, seis reais e sessenta e dois centavos).

A sentença deu causa à interposição do Recurso de Apelação n.o 81827/2010, julgado em 30/03/2011 por este Órgão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo, manteve os juros remuneratórios tal como pactuados no contrato e determinou que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, com repetição simples do indébito.

O Banco Apelante interpôs Recurso Especial; contudo o Acórdão deste Tribunal foi integralmente mantido.

Com o trânsito em julgado naquele feito, a empresa Recorrida deu início ao cumprimento da sentença e, conforme se extrai do documento juntado pelo Banco Recorrente no Id. 27333992, em 07/11/2019, o Juiz singular, após a oposição de Embargos Declaratórios pela instituição financeira,
determinou a liquidação da sentença por meio de pericia, nomeou perito para apurar o eventual saldo a ser restituído à empresa Apelada, nos termos de sentença, com as alterações dispostas Acórdão proferido no RAC n.o 81827/2010
.

Nesse contexto,
não há dúvidas de que a extinção do processo por falta de exigibilidade do título e de interesse processual é medida que se impõe, pois os créditos e débitos das partes serão apurados na liquidação daquela sentença.

Conforme exposto, no Acórdão proferido no RAC n.o 81827/2010, foi mantida a cobrança dos juros remuneratórios tal como pactuado no contrato firmado entre as partes e determinado que o valor a ser restituído pelo Banco Apelante seja apurado em liquidação de sentença, o que já foi determinado pela Juíza singular, nos autos da Ação Revisional em fase de cumprimento de sentença n.o 3300-21.1999.811.0002.

Em outras palavras, não há falar em liquidez do contrato que lastreia esta Execução ou de interesse processual no seu prosseguimento, porque na liquidação daquela sentença já transitada em julgado, é que se chegará ao valor final que cada parte deve à outra.

Dessa forma, é imperiosa a manutenção da sentença recorrida.

Em relação aos honorários advocatícios, relembro que
“a Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1733486/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020).

Na hipótese, a sentença recorrida foi prolatada em 10/12/2015. Logo, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73 e, consoante a redação do artigo 20, § 4.o, daquele Código, nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Portanto, neste capítulo assiste razão ao Apelante, haja vista que a verba deve ser fixada pelo critério da equidade e, levando em consideração o que rezava as alíneas “a”, “b” e “c”, do § 3.o, do artigo 20, do CPC revogado, considerando o grau de zelo do Advogado da Apelada, que bem representou sua cliente, o lugar da prestação do serviço (Várzea Grande-MT), bem como a natureza da ação (Ação Executiva), a importância da causa, que em 13/08/1999 perfazia o montante de R$ 306.031,17 (trezentos e seis mil, trinta e um reais e dezessete centavos) (Pag. 1 – Id. 26671542), o trabalho desenvolvido pelo Patrono da Recorrida, que durante o trâmite processual atravessou diversas petições, opôs Exceções e Objeções, bem como o tempo exigido para o serviço, considerando que o processo tramita de 1999, fixo os honorários advocatícios em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, altero a sentença no que tange à forma de fixação dos honorários advocatícios, aplicando o princípio da equidade e, de conseguinte, arbitro a verba honorária sucumbencial em R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Não há falar em honorários recursais, haja vista que a sentença foi proferida antes da vigência do atual CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia, ouso divergir do entendimento da relatora e. Desa. Clarice Claudino da Silva, para acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, em razão da violação do princípio do contraditório.

Isso porque, não obstante se diga que o apelante tinha já conhecimento dos documentos juntados pelo apelado, certo é também não lhe fora permitido sobre eles se manifestar na exceção de pré-executividade, mormente porque a tese apresentada pela parte executada foi acolhida pela magistrada que extinguiu a ação de execução sem ao menos oportunizar à instituição financeira seu pronunciamento.

Assim, diversamente da conclusão a que chegou a e.relatora, entendo que restou violado o direito de o apelante se pronunciar acerca dos novos documentos, eis que a ampla defesa e o contraditório consistem exatamente nisso, na possibilidade de a parte se manifestar, impugnando, se for o caso, as provas e os documentos juntados pela parte adversa.

A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – ARGUIÇÃO VIA EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A falta de intimação do exequente/Apelante para se manifestar acerca da exceção de executividade configura cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença, mormente quando esta julgou procedente o pedido feito pelos executados. (TJMT, RAC no 3384/2018 - Quarta Câmara de Direito Privado – Relatora Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/02/2018)

Não se pode desconsiderar que, no caso dos autos, a instituição financeira exequente é detentora de título executivo líquido, certo e exigível. Assim, para que a execução lastreada em título perfectibilizado venha a ser extinta, forçosamente, há que se dar vista à credora/exeqüente.

Logo, somente com a intimação da instituição financeira exequente poderia se dizer que houve o efetivo e necessário contraditório.

Tanto assim é que, mesmo nos casos de reconhecimento da ocorrência de prescrição, matéria cognoscível de ofício, o entendimento do colendo STJ não é outro senão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO.1. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto ao tema -, em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1822653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019) g.n.

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 0003285-52.1999.811. CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT Fl. 3 de 4 que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018.)

Com estas considerações, pedindo vênia à douta relatora,
acolho a preliminar
de nulidade de sentença por ofensa ao contraditório para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com a devida vênia, ouso divergir do entendimento da relatora e. Desa. Clarice Claudino da Silva, para acolher a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo apelante, em razão da violação do princípio do contraditório.

Isso porque, não obstante se diga que o apelante tinha já conhecimento dos documentos juntados pelo apelado, certo é também não lhe fora permitido sobre eles se manifestar na exceção de pré-executividade, mormente porque a tese apresentada pela parte executada foi acolhida pela magistrada que extinguiu a ação de execução sem ao menos oportunizar à instituição financeira seu pronunciamento.

Assim, diversamente da conclusão a que chegou a e.relatora, entendo que restou violado o direito de o apelante se pronunciar acerca dos novos documentos, eis que a ampla defesa e o contraditório consistem exatamente nisso, na possibilidade de a parte se manifestar, impugnando, se for o caso, as provas e os documentos juntados pela parte adversa.

A propósito: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – ARGUIÇÃO VIA EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO SEM PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO EXEQÜENTE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. A falta de intimação do exequente/Apelante para se manifestar acerca da exceção de executividade configura cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença, mormente quando esta julgou procedente o pedido feito pelos executados. (TJMT, RAC no 3384/2018 - Quarta Câmara de Direito Privado – Relatora Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 28/02/2018)

Não se pode desconsiderar que, no caso dos autos, a instituição financeira exequente é detentora de título executivo líquido, certo e exigível. Assim, para que a execução lastreada em título perfectibilizado venha a ser extinta, forçosamente, há que se dar vista à credora/exeqüente.

Logo, somente com a intimação da instituição financeira exequente poderia se dizer que houve o efetivo e necessário contraditório.

Tanto assim é que, mesmo nos casos de reconhecimento da ocorrência de prescrição, matéria cognoscível de ofício, o entendimento do colendo STJ não é outro senão:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO.1. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC - com a ressalva do entendimento desta Relatora quanto ao tema -, em respeito ao princípio do contraditório, deve juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, o que não foi observado na hipótese. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1822653/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019) g.n.

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação SEGUNDA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO No 0003285-52.1999.811. CLASSE CNJ - 198 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT Fl. 3 de 4 que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3.Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/6/2018, DJe 22/8/2018.)

Com estas considerações, pedindo vênia à douta relatora,
acolho a preliminar
de nulidade de sentença por ofensa ao contraditório para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020